Tribunal: TJMT
Processo: 0012635-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012635-14.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: TARCISIO MENUSI
APELADOS: DENIVALDO FILO e MARCO ANTONIO ALBERTINI
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TARCISIO MENUSI, de r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que nos autos de Embargos de Terceiro (0012635-14.2017.8.11.0041), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir a penhora do veículo TRA/C TRATOR/NENHUMA, marca/modelo VW/19.320, CLC TT, ano/modelo 2006/2006, cor Branca, placa KAU 0369, Renavam 00888868242, chassi 99BW9J82406R617542, levada a efeito nos autos do Cumprimento de Sentença (Código 220464). Condenou o embargante, ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (Id. 70539995).
O apelante, TARCISIO MENUSI, discorda da sentença no ponto em que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Afirma ter agido de boa-fé quando adquiriu o bem e quem deu causa a todo o transtorno foi o Sr. Marco Antônio Albertini, que é devedor do embargado.
Sustenta que a Súmula 303 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que o veículo encontra-se alienado junto ao Banco Bradesco, logo somente após a quitação é que o embargante poderá transferir o bem definitivamente.
Aduz que quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foram os embargados, a partir do momento que ocorreu a constrição do bem do embargante, o qual adquiriu de boa-fé, inclusive, que o embargado não observou que se tratava de bem alienado quando solicitou a constrição, assim, incorreu o embargado DENIVALDO FILÓ, na condição de má-fé, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios.
Explana sobre a sucumbência recíproca e pugna pela readequação dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, para que sejam suportados por ambas as partes, em eventual caso, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada um, ou ainda que seja aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, para que a parte contrária responda integralmente pela sucumbência.
Discorre sobre a aplicação do art. 87 do CPC, que prevê hipótese de sucumbência quando há litisconsórcio.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença em relação à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 70532838)
Sem contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO
O apelante, TARCISIO MENUSI, opôs embargos de terceiro em face dos apelados DENIVALDO FILÓ e MARCO ANTONIO ALBERTINI, para defender seu bem móvel, sob o argumento de ser proprietário e possuidor do veículo TRA/C TRATOR/NENHUMA, marca/modelo VW/19.320, CLC TT, ano/modelo 2006/2006, cor Branca, placa KAU 0369, Renavam 00888868242, chassi 99BW9J82406R617542, o qual foi constrito nos autos do Cumprimento de Sentença (Código 220464).
Na petição inicial o autor apelante afirmou ter adquirido de boa-fé os veículos do 2o embargado, por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório, ocasião em que não havia qualquer restrição e somente não efetuou a transferência, junto ao Detran/MT, em razão do embargado não ter promovido a baixa do gravame de alienação fiduciária. Afirma ainda que exerce a posse do bem de forma mansa e pacífica.
Recebidos os embargos, o MM. Juiz concedeu a tutela de urgência, para suspender os atos expropriatórios.
O 2o embargado não apresentou contestação.
Na sequência, foi proferida a sentença objeto do presente recurso, na qual o MM. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 70539995).
O apelante pretende reformar a sentença, sob o argumento de que não se aplica a Súmula 303 do STJ, pois não deu causa à constrição, já que não podia transferir o veículo por haver gravame.
Quanto ao ônus sucumbencial, é sabido que está subordinado ao Princípio da Causalidade, isto é, responde por ele a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
No caso nos autos, como já mencionado, foi procedida penhora de veículo pertencente ao embargante/apelante, o que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.
Ademais, cumpre registrar que os embargos de terceiro foram julgados procedentes em parte, tendo em vista que restou comprovada a boa-fé do embargante/apelante, bem como a propriedade e posse sobre o bem móvel objeto da lide.
Com razão o apelante, uma vez que além de não ter dado causa à constrição, restou comprovada a aquisição de boa-fé do bem.
Por outro lado, colhe-se dos autos que o apelado, DENIVALDO FILÓ, ao contestar a ação, ofereceu resistência aos argumentos do ora apelante e ainda defendeu a lisura da constrição do bem.
Dessa forma, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Inexistência de restrição veicular, à época em que ocorreu a alienação tida por fraudulenta – Inocorrência da presunção de fraude – Má-fé do terceiro adquirente não evidenciada – Fraude de execução não configurada – Súmula no 375 do STJ - Possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores, por meio de ação própria – Embargos de terceiro procedentes – Sentença mantida – Recurso improvido. EMBARGOS DE TERCEIROS – SUCUMBÊNCIA – Embargada que contestou os embargos, opondo-se ao levantamento da constrição que recaiu sobre o bem em litígio – Deve a embargada arcar com as verbas decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 85 do novo Código de Processo Civil – "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1452840 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inaplicabilidade, na espécie, da súmula 303 do STJ – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15%, com a observação de ser a embargada beneficiária da justiça gratuita.”
(TJSP; Apelação Cível 1003706-50.2019.8.26.0505; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA. RESISITÊNCIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CASO CONCRETO. I. Com a edição da Súmula no 303, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado o entendimento de que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, ou seja, se a parte embargante deixou de levar a registro o título que lhe transferiria a propriedade do bem, deverá arcar com as verbas de sucumbência, mesmo que o pleito de levantamento do gravame seja acolhido. No entanto, posteriormente, com a orientação traçada no Resp no 1.452.840/SP, apreciado sob a sistemática do art. 1038 do CPC, excetuou-se que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". II. Caso concreto em que o exequente manifestou, em sua impugnação, contrariedade à pretensão da embargante, argumentando que não se trataria de penhora, mas, sim, de averbação premonitória. Contudo, é irrelevante a natureza da anotação realizada na matrícula do imóvel, pois, ao fim e ao cabo, o fato é que bem de terceiro sofreu ameaça de constrição (art. 674 do CPC). III. Em regra, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC, sendo a incidência do §8o do dispositivo em questão, que trata da apreciação equitativa, residual, às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Ocorre que, há dois entendimentos divergentes perante o Superior Tribunal de Justiça, no tocante à (im)possibilidade de a verba honorária ser fixada com base no art. 85, § 8o, do CPC, nas hipóteses de a adoção de percentual sobre alguma das bases de cálculo previstas no referido §2o resultar em montante excessivo. A primeira, adotada pela Segunda Seção (direito privado), entende que o Poder Judiciário não poderá realizar interpretação extensiva/analógica da exceção contida na lei – que somente permite o afastamento do §2o no caso de o valor ser ínfimo. A segunda, aplicada pela Primeira Seção (direito público), entende que, por questão de isonomia, e para evitar o enriquecimento sem causa, necessária a interpretação sistemática do CPC, de modo que possível a utilização do critério de apreciação equitativa também quando a aplicação do percentual implicar valor alto. Inexistindo, contudo, julgado proferido com caráter vinculante (artigos 927 e 928, ambos do CPC), viável a adoção do parâmetro mais adequado a cada caso concreto, devendo prevalecer, na dúvida, a letra fria da lei, especialmente se considerado o disposto no §6o do artigo em comento. IV. Hipótese em que o valor atribuído à causa foi adequadamente vinculado ao valor do imóvel. Assim, não obstante seja este superior a R$ 1.400.000,00, impõe-se o arbitramento da verba honorária em 10% sobre sua forma atualizada. Aqui, também se leva em consideração a importância do direito discutido, bem como o tempo razoável de trâmite da demanda. Negaram provimento ao apelo do embargado e deram provimento ao apelo da embargante. Unânime.” (Apelação Cível, No 70083715052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-12-2020)
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para inverter os ônus sucumbenciais.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora